Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727998-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELEN RACHEL AGUIAR MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HELEN RACHEL AGUIAR MORAIS: Tendo em vista a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, libere-se em favor da exequente o depósito de ID 42081800. Expeça-se alvará. Em prosseguimento, diante da inércia do Banco do Brasil em apresentar o comprovante de quitação do CDC como lhe foi determinado em sentença, aplico-lhe a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ali arbitrada. Intime-se o Banco executado para depósito do valor da multa, em 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta que é descabida a imposição da multa, uma vez que cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença. Acrescenta que a multa é desproporcional, tendo em vista que o valor da condenação foi de R$ 6.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa aplicada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13367388 e ID 13367394). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial. Logo, em princípio não há empecilho à incidência da multa nele prevista. O valor da multa foi estipulado no próprio título judicial e assim não pode ser revisitado no cumprimento de sentença. À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator